Tribunal: TJPA
Processo: 0808741-68.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808741-68.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JOAS PINHEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: EXMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO.

1.

Não havendo
in casu

qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso.

2.

Segurança concedida nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança, processo nº
0808741-68.2019.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégia Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do
mandamus
, concedendo-lhe a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 04 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOÁS PINHEIRO DE SOUZA

contra ato do
DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE
,
presidente da Comissão de Concurso para ingresso na carreira de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, com base no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e art. 1º,
caput
, da Lei 12.016/09.

Informa o impetrante que se inscreveu no concurso público de ingresso na carreira de juiz substituto do Tribunal de Justiça Estado do Pará, observando tanto o pagamento da taxa de inscrição, bem como enviando via upload toda a documentação requerida no edital, entre as quais: a) formulário de inscrição preliminar assinada; b) comprovante de pagamento; c) cópia autenticada de documento pessoal; d) foto colorida tamanho 3x4 cm (três por quatro) tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação do certame. (conforme comprovação nos autos).

E mais, que
ao fazer o upload da documentação, foi-lhe fornecido, pelo sítio eletrônico utilizado - www.cebraspe.org.br -, recibo de entrega, em 20/09/2019, atestando o envio dos documentos,
porém, quando da divulgação do edital contendo o resultado da relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, em 01/10/2010, seu nome não constava na lista.

Relata que ao acessar o
sistema CEBRASPE, o candidato verificou que não existia justificativa para o indeferimento de sua inscrição, ao passo que mesmo entrando em contato com a organizadora do certame, não obteve os fundamentos para o referido indeferimento.

Segundo o impetrante, sequer foi possível manejar recurso administrativo em face da decisão, uma vez que a página não abria, aparecendo apenas a mensagem de “erro no aplicativo.”

Aduz a relação definitiva dos candidatos com inscrição preliminar deferida, também não trouxe o nome do requerente.

Pleiteia, liminarmente, a prolação de decisão no sentido de determinar,
à autoridade coatora que permita a participação do impetrante na prova objetiva do Concurso Público Para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo EDITAL Nº 1 – TJPA – JUIZ SUBSTITUTO, de 6 de agosto de 2019, bem como em todas as demais fases do certame para as quais logre aprovação.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança,
para que seja determinada à autoridade coatora que defira a inscrição preliminar do candidato/Impetrante no certame, para a realização da prova objetiva e demais fases, caso aprovado.

Em decisão interlocutória de ID

Num. 2349914 - Pág. 1/6 foi deferida a liminar pretendida.

O CEBRASPE peticionou nos autos informando o cumprimento da decisão liminar concedida (Num. 2369423 - Pág. 1).

A Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)

prestou informações
(ID. Num. 2385451 - Pág. 1/11), apresentando detalhes de como se daria o procedimento correto de inscrição, em seguida aduziu, o seguinte: [1] que o candidato não atendeu ao determinado no instrumento convocatório, não enviando a documentação exigida para o deferimento de sua inscrição, bem como não apresentando recurso administrativo; [2] inexistência de ilegalidade, tampouco violação ao direito tutelado; [3] vinculação da administração pública e dos candidatos que almejam concorrer no certame; [4] e a violação ao princípio da isonomia.

Por fim, pugnou pela denegação da ação mandamental.

O Presidente da Comissão do Concurso, por sua vez, afirmou a inexistência de direito líquido e certo, requerendo, ao fim, a denegação da segurança por falta de amparo legal. (ID. Num. 2432381 - Pág. 1/6).

Apesar de devidamente intimada, a Procuradoria Geral do Estado do Pará deixou de se manifestar nos autos.

Instado a se manifestar, o representante ministerial manifestou-se (ID Num. 2487110 - Pág. 1/5) pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).”

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, o impetrante pleiteia o deferimento de sua inscrição provisória no Concurso Público de ingresso na carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça Estado do Pará,
Edital nº 1 – TJPA, de 06 de agosto de 2019,
para concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos inscritos, sob a justificativa de terem sido
observadas todas as exigências especificadas nos itens 6.1 e 6.2 do Edital.

Para tanto, o impetrante juntou documentos pertinentes, quais sejam, requerimento de Inscrição preliminar, comprovante de pagamento da guia emitida, foto 3x4 cm, cópia autenticada de documento de identificação, recibo gerado pelo sistema eletrônico, hábeis a comprovar o que alega a exordial.

Em sendo assim,
merecem ser afastadas quaisquer alegações quanto a inadequação da via eleita
, por demandar dilação probatória, eis que existente prova pré-constituída, suficientemente capaz de demonstrar o direito perquirido.

Pois bem. De acordo com o instrumento aberto ao certame em voga, “
Será admitida a solicitação de inscrição preliminar somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, solicitada no período entre 10 horas do dia 23 de agosto de 2019 e 18 horas do dia 23 de setembro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF)
.” (item 6.1 -

ID. 2347420 - Pág. 7 ).

Constou também que, "
6.1.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição preliminar não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados
."

Mais precisamente sobre o envio da documentação, o edital estabeleceu que:

“6.2 Para efetuar a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, no período das 10 horas do dia 23 de agosto de 2019 e 18 horas do dia 25 de setembro de 2019, via
upload
, por meio de
link
específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, a imagem da documentação a seguir:

a) formulário de requerimento da inscrição preliminar, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, na página de acompanhamento do concurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, devidamente preenchido e com a declaração constante do subitem 6.3 deste edital, sob as penas da lei, assinada pelo candidato;

b) prova de pagamento da taxa de inscrição feita por meio do boleto bancário ou comprovante de deferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição;

c) cópia autenticada (art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994) de documento de identificação que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da alínea “b” do subitem 3.1 deste edital, com fotografia e assinatura;

d) foto colorida tamanho 3x4 cm (três por quatro) tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital.”

E ainda:

“6.2.3 Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que enviar toda a documentação indicada nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” do subitem 6.2 deste edital.

6.2.3.1 Após o término do prazo de envio da documentação listada no subitem 6.2 deste edital, não será permitida, em hipótese alguma, a sua complementação.

6.2.3.2 O candidato deverá obrigatoriamente enviar toda a documentação constante do subitem 6.2 deste edital devidamente conferida.

6.2.3.3 Somente será deferido o pedido de inscrição preliminar que estiver instruído com os documentos enumerados no subitem 6.2 deste edital.”

Como se percebe, o edital determinou que o envio da documentação exigida à inscrição preliminar do candidato deveria ser via
upload
, através de endereço eletrônico específico a tanto, e compulsando os autos, denoto que o impetrante assim o fez.

É possível concluir que o candidato juntou os
documentos exigidos nas alíneas do subitem 6.2 do edital acima

transcrito, sendo, após,
gerado recibo pela organizadora, constando os dados do impetrante, assim como a data e o horário de envio (ID Num. 2325634 - Pág. 1). Desta feita, depreende-se que a exigência editalícia se encontra satisfeita, caso
contrário, o referido recibo não teria sido emitido ou teria trazido consigo a informação de que haveria pendência de algum ou alguns dos itens exigidos, o que não se deu no caso em exame.

Muito embora do aludido documento não conste a lista dos documentos enviados,
não há qualquer informação no sentido de que, para que a inscrição fosse considerada válida, deveria constar nesse recibo a relação da documentação anexada
.

Entendo
que, se por algum motivo a banca examinadora não recebeu a documentação, aconteceu por conduta alheia à vontade do candidato, ou por erro no sistema. Desta forma,
não havendo
in casu
qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, que é de responsabilidade da empresa organizadora do concurso.

Ressalto ainda que, não há n
o edital qualquer orientação ou modelo de recibo considerado adequado à

comprovação do envio eletrônico de documentos, apenas subentendendo-se que será emitido recibo (genérico) quando do carregamento de todos os documentos, o que se deu no caso concreto.

Nesse sentido, cito decisão desta Corte de Justiça, de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa, que apesar de ter indeferido a petição inicial, em caso análogo, referente ao mesmo concurso, nos autos do mandado de segurança n° 0808769-36.2019.814.0000, aduziu ter firmado entendimento no sentido de que
a juntada do recibo emitido pelo CEBRASPE, ainda que
dele não conste as imagens dos documentos, seria apto a enseiar o

deferimento da liminar
.
É o que se observa a seguir
:

“
DECIDO.

Da análise do que alegado na petição inicial e dos documentos juntados pelo Impetrante, verifico que este feito não merece prosperar.

O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito líquido e certo alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009.

Na espécie, não há como constatar a existência ou não de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação da Autoridade Impetrada, uma vez que o Impetrante não apresenta qualquer documento que comprove ter realizado o envio dos documentos exigidos no item 6.2 do Edital n. 01/2019, TJPA.

Ao contrário, o Impetrante juntou a justificativa do indeferimento de sua inscrição, na qual se lê:

“A solicitação de inscrição preliminar não foi aceita, pois o candidato não enviou o documento de identificação, em desacordo com o subitem 6.2. letra c, do Edital n. 1- TJPA- Juiz Substituto, de 6 de agosto de 2019”
(ID. 2326114).

Não é desconhecido desta Relatora gue alguns

candidatos tiveram sua inscrição indeferida apesar de

terem feito o devido
upload
dos documentos

indicados no Edital, tanto gue iá deferi liminar no

sentido de autorizar a realização da prova do dia

27/10/2019 por candidato nessa situação
.

Contudo, para o deferimento da liminar em mandado

de segurança nesses casos, tenho como necessária a

juntada do recibo emitido pelo sistema do Cebraspe.

ainda gue dele não conste as imagens dos

documentos, pois o recibo emitido é o documento

gue efetivamente comprova gue o Impetrante realizou

o procedimento de
upload
da documentação exigida
.

A via célere do mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de forma evidenciada já na inicial, nos termos do art. 1
o
da Lei 12.016/09.

Nesse sentido, leciona o jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31
a
edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.
”

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Na espécie, o direito ao deferimento da inscrição pleiteado pelo Impetrante não está demonstrado na espécie, ainda que o Impetrante tenha juntado os documentos exigidos pelo Edital à sua petição inicial, uma vez que
não há comprovação de que ele realizou o
upload
desses documentos, o que poderia ter sido demonstrado pela juntada do recibo emitido pelo sistema.

Assim, considerando os argumentos do Impetrante e os documentos acostados aos autos, verifico ser caso de indeferimento da petição inicial, o que possibilita novo ajuizamento de ação pelo Impetrante.

Pelo exposto, indefiro a petição inicial neste mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09.

À Secretaria Judiciária para providências.”

Neste ponto, valho-me das palavras do
parquet
que de forma atenta, em seu parecer, destacou que caberia à administração pública criar um sistema seguro ao candidato quando ao êxito de sua inscrição, não o induzindo a erro:

“(...) se não houve estabelecimento prévio no edital do padrão válido para a emissão do recibo de remessa eletrônica a ser emitido, como poderia a executora cobrar que os candidatos exibissem recibo com determinada especificação, ou mesmo, que soubesse que o recibo emitido pelo sistema eletrônico significava que os documentos não

haviam sido enviados.

Sem desconhecer a força vinculante do edital do concurso tanto para a Administração como para os candidatos, não se pode deixar de considerar,
que a sistemática criada para a realização do certame é de responsabilidade exclusiva da Administração, que tem o dever de criar um sistema de remessa e recebimento de documentos, no caso eletrônico, que garanta segurança ao candidato de que o intento foi exitoso, não podendo se admitir, que o sistema prematuramente emita recibo, ou seja, antes do exaurimento do procedimento, a induzir ao erro de êxito na remessa.
”

Portanto, friso, novamente, que o fundamento utilizado para o indeferimento da inscrição, diga-se, não envio da

documentação, não parece ter procedência, já que o próprio edital determina o procedimento de envio, e não menciona qualquer previsão
de informação a ser verificada pelo candidato, que indique o êxito ou não no encaminhamento da documentação via
upload
quando do ato de inscrição preliminar.

Não vislumbro qualquer elemento que macule a boa-fé do impetrante, bem como, a alegação de que cumpriu as formalidades exigidas no edital convocatório.

Ademais,
o caso dos autos infelizmente não constitui fato isolado, dados os inúmeros Mandados de Segurança que ingressaram não apenas nesta Corte, mas em diversos Tribunais brasileiros, sob idênticos fundamentos
, e diante deste contexto de incertezas criado pela própria organizadora, o posicionamento adotado pela jurisprudência segue o mesmo ora traçado, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO. Não havendo in casu qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso. "Há que se ponderar que a situação de ambiguidade foi criada pelo próprio endereço eletrônico da empresa contratada, não podendo o candidato ser prejudicado quando conta com tantos indícios favoráveis de sua conduta apropriada. Em suma, nessas situações limítrofes, em que por circunstâncias externas não se pode pronunciar com razoável margem de segurança o erro de procedimento do concorrente, é prudente que se prestigie sua presumível boa-fé - ainda mais que o objetivo é meramente poder participar da disputa" (Mandado de Segurança n. 4011211-58.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. em 19.6.2019). ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - MS: 40118637520198240000 Capital 4011863-75.2019.8.24.0000, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 07/08/2019, Órgão Especial)”

Diante do exposto, CONHEÇO DO MANDAMUS, CONCEDENDO A SEGURANÇA PLEITEADA, e ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
04
de maio

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/05/2022